Tribunal: CARF
Processo: 10865.721966/2018-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.721966/2018-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.603 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
FORTBUS TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/04/2018
EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DO SIMPLES NACIONAL. ALTERAÇÃO
CONTRATUAL. ERRO ESCUSÁVEL.
Havendo a demonstração de ter a contribuinte cometido equívoco na sua
alteração contratual, que implicou em sua exclusão por opção do Simples
Nacional, bem como de não existir provas do exercício da atividade vedada
deve a mesma ser reinquadrada no Simples Nacional retroativamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-69.437, de 16 de junho de
2020, da 6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do r. acórdão, passo a transcrevê-lo abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.721966/2018-03
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.603 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721966/2018-03

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela empresa Fortbus
Transportes Ltda., anteriormente denominada Transportes Urbanos Vargem Grande do
Sul Ltda., ao Despacho Decisório SRRF08-RF/EASIN/no 2005/2019, de 17/05/2019
(fls. 86/89), que indeferiu o pedido, protocolizado em 02/08/2018, de reenquadramento
da empresa no Simples Nacional.
Consta no despacho decisório que o contribuinte foi excluído do Simples Nacional por
comunicação obrigatória, com efeitos a partir de 01/04/2018, por ocasião de alteração
contratual da empresa, registrada na JUCESP em 12/03/2018, fls. 10/19, quando foram
incluídas atividades econômicas impeditivas ao Simples Nacional – CNAE 4922-1/01
(transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal,
exceto em região metropolitana) e CNAE 4922-1/02 (transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo, interestadual).
Cientificado da decisão em 29/10/2019 (fl. 91), o interessado apresentou manifestação
de inconformidade tempestiva em 21/11/2019 (fls. 95/100), apresentando os argumentos
sintetizados a seguir:
- iniciou as atividades em 29/12/2000, sendo optante pelo Simples Nacional desde a
data de sua constituição;
- em 12/03/2018, por motivo de alteração do quadro social da empresa, foi acrescentado
o CNAE 4922-1/01 (transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo,
intermunicipal, exceto em região metropolitana) e o CNAE 4922-1/02 (transporte
rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual);
- em virtude da inclusão no contrato social dos CNAEs de atividades não permitidas no
Simples Nacional, a Receita Federal comunicou a sua exclusão do regime de tributação
diferenciado;
- em 23/07/2018, solicitou pedido de reenquadramento no Simples Nacional neste
processo;
- em junho de 2018, tentando evitar prejuízos à empresa, procedeu a nova alteração em
seu contrato social, retirando as atividades vedadas;
- em 29/10/2019, recebeu a comunicação da Receita Federal, indeferindo o pedido de
revisão da exclusão do Simples Nacional;
- ao ser excluída do Simples Nacional, procurou se reenquadrar nas atividades
permitidas no regime de tributação diferenciado;
- celebrou contrato escrito de prestação de serviços com a BIOSEV BIOENERGIA
S.A., com início em 15/02/2018 e término em 15/02/2021, para o transporte de
funcionários, com um determinado número de viagens, cumprindo os requisitos
previstos no artigo 15, XVI, §5o, I da Resolução CGSN no 140/2018;
- emite mensalmente os documentos fiscais originários de tal prestação de serviço para
recebimento de seus valores, bem como para o recolhimento dos tributos;
- realiza a prestação de serviço dentro da região metropolitana de Ribeirão Preto,
instituída pela Lei Complementar no 1.290 de 06/07/2016 do Estado de São Paulo,
obedecendo ao requisito previsto no artigo 15, XVI, §5o, II da Resolução CGSN no
140/2018.
Inconformada com a exclusão do Simples Nacional, solicita seja revertida a decisão
para ser reincluída no regime do Simples Nacional retroativamente a partir de
01/04/2018.
É o relatório.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.603 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721966/2018-03

A 6a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a não inclusão da contribuinte do Simples Nacional, sob o fundamento de que a
alteração de dados no CNPJ, informada pela empresa à RFB, com a inclusão de atividade
econômica vedada à opção ao Simples Nacional, equivale à comunicação obrigatória de exclusão
desse regime de tributação. Ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do Fato Gerador: 01/04/2018
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
ATIVIDADE VEDADA.
A alteração de dados no CNPJ, informada pela empresa à RFB, com a inclusão de
atividade econômica vedada à opção ao Simples Nacional, equivale à comunicação
obrigatória de exclusão desse regime de tributação.
SIMPLES
NACIONAL.
PEDIDO
DE
INCLUSÃO
RETROATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo Simples Nacional se dá por meio do Portal do Simples Nacional na
internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário, e deve ser realizada no mês de
janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da opção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 06/08/2020 (e-fls. 196) e
apresentou recurso voluntário no dia 26/08/2020 (e-fls. 151 a 158), com os fundamentos e fatos
abaixo sintetizados:
A Recorrente explica que foi excluída do Simples Nacional em virtude de
alteração em seu Contrato Social, ocasionada pela inclusão dos CNAE 4922-1/01 - Transporte
Rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região
metropolitana e 4922-1/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo,
interestadual. Contudo, pontua que não exerceu as atividades vedadas e, cientificada que era
impeditivo de se manter no Simples Nacional, efetuou a alteração contratual para retirar as
citadas atividades do objeto social da empresa. Junta notas fiscais e contratos que demonstram as
atividades exercidas pela empresa.
Reitera que a empresa atua apenas com as atividades permitidas no ramo
rodoviário coletivo de passageiros, tanto que efetuou a retirada dos CNAEs impeditivos. Afirma
manter contrato de prestação de serviços de transporte de funcionários com a empresa Bioserv
Bionenergia S/A, tal contrato foi realizado sob a forma de fretamento contínuo, formalizado por
contrato escrito, obedecendo trajetos que compreendem regiões metropolitanas, em obediência à
norma legal.
Ao final requereu:
Diante das ponderações e esclarecimentos acima explicitado, e conforme a própria
legislação e orientação da Receita Federal, quanto as exigências de se enquadrar dentro
das possibilidades de recolhimentos dos tributos com base no Regime Especial
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.603 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721966/2018-03

Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte pelo Simples Nacional, mesmo constando em nosso
contrato social tais atividades, que a principio seriam excludentes desde Que fossem
praticadas atividades consideradas excludentes o que não é o caso, após os
esclarecimentos acima e documentos apresentados, apoiados na legislação, orientados
no manual de perguntas e respostas da própria Receita Federal e também por decisão
acertada da 111 Turma da Delegacia da Receita Federal de Juiz de Fora/MG e Ribeirão
Preto/SP , que permite manter nossas atividades dentro de tal Regime, vimos no sentido
de que, inconformados com a decisão de nosso desenquadramento, solicitar seja
revertida tal decisão e nossa empresa venha a ter seus direitos reconhecidos e seu
desenquadramento anulado, voltando a sermos reconhecidos como participantes do
simples nacional, desde a data de 01/04/2018.
Juntou documentos de mérito às e-fls. 159 a 195.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente para excluir a empresa do Simples Nacional.
No caso dos autos, a Recorrente peticionou porque foi identificado que estava
excluída do Simples Nacional. O motivo da exclusão foi automático, em razão da alteração
contratual que incluiu atividades vedadas – CNAE 4922-1/01 - Transporte Rodoviário coletivo
de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana e 4922-1/02 -
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.603 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721966/2018-03

A Autoridade administrativa e a DRJ entenderam que, em razão da alteração
contratual, que introduziu as atividades vedadas, a empresa deve ser automaticamente excluída
do Simples, com fulcro no inciso II, do art. 74, da Resolução CGSN no 94/2011. No mesmo
sentido dispõe o artigo 82 e parágrafo único da Resolução CGSN no 140, de 22/05/2018, que
expressamente revogou a Resolução CGSN no 94/2011 a partir de 01/08/2018.
A Recorrente, por sua vez, defende que cometeu um equívoco quando realizou a
alteração contratual registrada na Junta Comercial em 12/03/2018, incluindo atividades
impeditivas de ingresso no Simples Nacional, e providenciou, tão logo identificado o erro, a
alteração contratual registrada na Junta Comercial em 24/07/2018, para excluir as atividades
impeditivas. Afirmou que durante todo o período, não praticou a atividade e colacionou contrato
de prestação de serviços e notas fiscais emitidas no período.
Diante disso, o objeto do processo é identificar se a empresa Recorrente praticou
as atividades vedadas que foram incluídas na sua alteração contratual.
A Jurisprudência do CARF possui entendimento de que a mera presença em
contrato de atividade vedada pelos regimes simplificados de arrecadação não bastam para
justificar seu indeferimento. Nesse sentido, é o Acórdão abaixo:
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/08/2012
ATIVIDADE ECONÔMICA CONSTANTE EM CONTRATO SOCIAL MAS NÃO
DESEMPENHADA PELO CONTRIBUINTE. INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS
NÃO COMPROVADA. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL.
REINCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL.
Constatado que embora conste no contrato social da empresa o desempenho de
atividade vedada, a atividade efetivamente desenvolvida era de cunho comercial, impõe-
se a reinclusão do contribuinte no Simples Nacional.
(Acórdão no 1301002.753, 1a Turma da 3a Câmara, da 1a Seção do CARF. Relator
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Data da publicação 04/04/2018).
Diante disso, verifica-se que as autoridades administrativas de primeiro grau
mantiveram seu entendimento em razão unicamente da alteração contratual promovida pela
Recorrente, sem que fosse indicado quaisquer atos ou fatos que demonstrassem a efetiva
realização da atividade vedada.
A Recorrente, por sua vez, na intenção de demonstrar que cometera apenas um
erro escusável com a alteração do contrato social da empresa registrada em 12/03/2018, juntou
aos autos contrato de prestação de serviços de transporte de pessoas com a empresa Bioserv
Bioenergia S/A (e-fls. 102 a 114), cujo objeto é “regular a prestação, pela Contratada à
Contratante, dos serviços de transporte de Colaboradores, de acordo com itinerários definidos
pela Contratante”. Às e-fls. 112 e 125, é possível identificar os itinerários fixados, os quais
demonstram ser os itinerários em regiões metropolitanas. Outrossim, as notas fiscais acostadas
ao processo emitidas entre abril/2018 até dezembro/2018, demonstram como serviços o
transporte de funcionários mensal (e-fls. 130 a 140).
A Recorrente, repita-se, afirma que não praticou a atividade e, corroborando com
a informação de que cometera um erro na alteração contratual registrada em 12/03/2018 (e-fls.
10 a 19), providenciou a exclusão das atividades através da alteração contratual registrada em
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.603 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721966/2018-03

28/06/2018 (e-fls. 20 a 26). Vê-se, por esses documentos, que a Recorrente efetuou a exclusão
das atividades impeditivas em um curto espaço de tempo, em torno de três meses a contribuinte
regularizou a situação do contrato social.
O erro escusável cometido pela Recorrente na alteração do contrato social da
empresa não pode ser suficiente para excluir a mesma em razão de opção (exclusão automática),
visto que essa não foi a intenção da contribuinte.
Nesse sentido e a manifestação do CARF sobre a matéria, conforme decisões
abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano - calendário: 201 1 SIMPLES NACIONAL.
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA MEDIANTE ALTERAÇÃO CADASTRAL.
ERRO ESCUSÁVEL.
Em caso de erro escusável no processamento de alteração cadastral que implicou
exclusão por opção do Simples Nacional e do fato de não haver provas do exercício da
atividade vedada (art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006), d eve ser cancelado o
ato de exclusão. (Acórdão 1402-005.269. Sessão de 10 de dezembro de 2020. Relator
Conselheiro Evandro Correa Dias).
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano - calendário: 2016 EXCLUSÃO DO
SIMPLES. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. ATIVIDADE IMPEDITIVA. ERRO
ESCUSÁVEL.
Cancela - se a exclusão do Simples Nacional quando as evidências revelam que o
contribuinte incorreu em erro absolutamente escusável na alteração contratual que
inseriu atividade impeditiva. (Acórdão 1302-004.800. Sessão de 16 de setembro de
2020. Relator Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio).
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano - calendário: 2012 SIMPLES NACIONAL.
EXCLUSÃO. ATIVIDADE INCLUÍDA NO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA,
SEM QUE TENHA SIDO EMPENHADA. REGIME DE TRIBUTAÇÃO PELO
SIMPLES MANTIDO.
Constatada a não realização da atividade vedada, adequada a manutenção da empresa
contribuinte no regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL, à luz da Súmula
CARF no 134. (Acórdão 1001-002.413. Sessão de 21 de maio de 2021. Relator
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros).
Em razão das provas constantes no processo, entendo que assiste razão à empresa
Recorrente, estando demonstrado ter havido erro escusável na inclusão de CNAE impeditivo à
sua manutenção no Simples Nacional.
Isto posto, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital